Tribunal: STF
Processo: RHC 55452
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
1- CÓDIGO PENAL, ART. 312. PECULATO COMETIDO POR PREFEITO. NÃO HÁ
LEI QUE AUTORIZE O ENTENDIMENTO DE QUE A APROVAÇÃO DAS CONTAS DESSE
AGENTE POLÍTICO EXCLUI O CRIME POR ELE COMETIDO CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO. PORTANTO, A AÇÃO PENAL, NO CASO, NÃO ESTÁ
CONDICIONADA À REFERIDA APROVAÇÃO.
2- PRECEDENTES DO STF.
3-RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE É NEGADO PROVIMENTO.